Tribunal: TJES
Processo: 5004273-75.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004273-75.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARCISIO HENRIQUE PIMENTEL LIBARDI e outros
RECORRIDO: NILO CESAR MODOLO DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Tratam-se de recursos inominados em face de sentença de parcial procedência, que determinou que o requerido pague ao autor a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Extrai-se dos autos que o requerido ateou fogo na casa do autor. Tal fato foi confessado pelo requerido na esfera policial e em sede de contestação.

Em seu recurso, o autor pleiteia a majoração do dano moral e o requerido requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Após compulsar detidamente os autos, verifico que não merecem acolhimentos os pedidos, visto que o magistrado sentenciante analisou adequadamente o caso em análise.

A sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme permissivo disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95, pois corretamente aplicou o direito incidente:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

No caso em apreço, o valor fixado a título de danos morais foi fixado em valor condizente com a situação dos autos.

Quanto à alegação do requerido de que haveria realizado pagamento ao autor extrajudicialmente, não há nenhum comprovante nos autos, motivo pelo qual suas alegações não devem prosperar.

Assim, em que pesem os argumentos trazidos a lume, entendo que não merece reparos a sentença hostilizada.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos inominados, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora defiro.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.